Tribunal: TJMT
Processo: 1015385-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015385-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MICHEL RODRIGO LOPES - CPF: 005.462.741-96 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE CUIABÁ - MT (EMBARGADO), COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA - ME - CNPJ: 15.867.725/0001-59 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO TRINDADE TELES DA VEIGA - CPF: 059.259.171-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TUTELA PROVISÓRIA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência requerida em exceção de pré-executividade, objetivando a suspensão da exigibilidade de crédito tributário oriundo de autuação por suposta circulação de mercadoria sem cobertura fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a aptidão dos documentos para indicar a natureza do bem e, ainda assim, concluir pela necessidade de dilação probatória; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da idoneidade dos documentos fiscais apresentados.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição entre o reconhecimento de que os documentos são aptos a indicar a natureza do bem e a conclusão pela insuficiência probatória para concessão da tutela provisória.

4. A cognição sumária exigida para o deferimento da tutela de urgência não foi satisfeita, pois os elementos probatórios não afastaram, com clareza, a presunção de legitimidade do crédito tributário.

5. Não há omissão quanto à análise da idoneidade documental, tendo o acórdão enfrentado diretamente os elementos apresentados, concluindo, de forma fundamentada, por sua insuficiência.

6. Os embargos revelam mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada, sem demonstrar qualquer vício sanável por meio da via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não há contradição no reconhecimento da aptidão dos documentos para sugerir a natureza do bem transportado e a negativa de tutela de urgência por insuficiência probatória. 2. A decisão judicial não é omissa quando enfrenta os documentos relevantes e fundamenta a conclusão pela impossibilidade de concessão de tutela provisória diante da presunção de legitimidade do crédito tributário
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Comércio de Materiais para Construção e Transporte Santa Helena Ltda – ME contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 305692856):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, formulada em exceção de pré-executividade, para suspender a exigibilidade de crédito de ICMS e atos executivos correlatos, decorrentes de autuação por suposta circulação interestadual de bem integrante do ativo imobilizado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante dos documentos apresentados, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de efeito suspensivo ao agravo, com fundamento no art. 151, V, do CTN, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em sede liminar, exige demonstração concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora ou a ocorrência das hipóteses taxativas do art. 151 do CTN.

4. Inexistência de depósito integral ou garantia idônea e ausência de prova inequívoca da nulidade do lançamento ou da irregularidade manifesta do título executivo.

5. A alegação de inexistência de circulação de mercadoria demanda dilação probatória, incompatível com a natureza da tutela provisória recursal.

6. Documentos apresentados não afastam, de plano, a presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal, havendo divergência entre a nota fiscal e a operação declarada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no art. 151, V, do CTN, exige prova inequívoca da nulidade do lançamento ou irregularidade manifesta do título, sendo insuficiente a alegação de mérito que dependa de dilação probatória, especialmente quando ausente depósito integral ou garantia idônea.".

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição interna no acórdão quanto à análise da natureza do bem transportado e a omissão quanto à apreciação da idoneidade dos documentos fiscais anexados (DANFEs de remessa e retorno de bem do ativo imobilizado). Alega que o próprio acórdão reconheceu que a documentação é apta a indicar que o bem transportado era parte do ativo imobilizado e não mercadoria, o que afastaria, segundo sustenta, o fato gerador do ICMS, tornando desnecessária a dilação probatória.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos embargos por ausência de vícios, argumentando que a parte embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Comércio de Materiais para Construção e Transporte Santa Helena LTDA – ME contra acórdão proferido por esta Colenda 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto que buscava a reforma de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado em sede de exceção de pré-executividade, objetivando a suspensão da exigibilidade de crédito tributário oriundo de autuação por suposta circulação de mercadoria sem cobertura fiscal idônea.

O cerne da controvérsia reside na existência de eventuais vícios no julgado embargado, notadamente quanto a uma suposta contradição entre o reconhecimento da aptidão dos documentos apresentados para indicar a natureza do bem transportado e a conclusão pela necessidade de dilacão probatória. Também se sustenta omissão quanto à análise da idoneidade dos documentos fiscais que acompanham a operação.

A embargante sustenta que os documentos juntados aos autos, especialmente os DANFEs de remessa e retorno, demonstram inequivocamente tratar-se de transporte de bem do ativo imobilizado, não havendo operação mercantil que atraia a incidência do ICMS. Assim, a decisão embargada teria se contradito ao reconhecer a natureza do bem e, ainda assim, afirmar a insuficiência de prova para suspensão do crédito tributário. Requer, por fim, o provimento dos embargos com efeitos infringentes..

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No entanto, razão não assiste à embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os a situações em que se constate obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso em apreço, o acórdão embargado negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, por entender ausentes os requisitos para concessão de tutela provisória recursal, notadamente o
fumus boni iuris
, tendo em vista a presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal e a necessidade de dilação probatória para exame da alegada inexistência de fato gerador do ICMS.

A embargante alega, em sua petição, a existência de contradição interna no acórdão, ao passo que se reconheceu que os documentos apresentados são “
aptos a indicar a natureza do bem transportado
”, mas, ainda assim, negou-se a tutela ao fundamento de que não se afastou, com a clareza necessária, a presunção de legitimidade do crédito tributário.

Entretanto, com a devida vênia, não há qualquer contradição interna no julgado. O trecho que reconhece a aptidão dos documentos para indicar a natureza do bem não equivale a afirmar que há comprovação inequívoca da inexistência de circulação de mercadoria, elemento essencial à configuração do fato gerador do ICMS.

A decisão embargada apenas reconheceu que os documentos sugerem tratar-se de bem do ativo imobilizado, mas tal sugestão não se traduz em prova cabal, exigível para a concessão de medida de urgência, em sede recursal, nos termos do art. 300 do CPC.

Ao contrário, restou consignado que o conjunto probatório é insuficiente para afastar a presunção de legitimidade do título executivo fiscal e que seria necessária maior dilação probatória, o que é incompatível com o procedimento da exceção de pré-executividade.

Eis o trecho do acórdão colegiado:

[...] Entretanto, em sede de cognição sumária, não basta à invocação genérica de precedentes: é indispensável que a parte demonstre, de forma inequívoca, que a operação de transporte efetivamente se amolda à hipótese neles tratada e que foi integralmente realizada em estrita observância às normas fiscais, especialmente quanto ao cumprimento das obrigações acessórias. No caso, a documentação apresentada (Id. 286281356; Id. 286281358; Id. 286281360; Id. 286281362; Id. 286281363; Id. 286281364) – embora apta a indicar a natureza do bem transportado – não afasta, com a clareza necessária para esta fase processual, a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo fiscal. Conforme apontado pelo agravado, e destacado na CDA, a nota fiscal apresentada pela agravante não correspondia à operação declarada pelo agravante, circunstância que compromete a idoneidade do documento para acobertar a operação interestadual no momento da autuação. O fumus boni iuris não se evidencia, pois a alegação de que a operação não configurou circulação de mercadoria demanda dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatíveis com a natureza da tutela provisória recursal. O periculum in mora, por sua vez, embora alegado, não tem o condão de se sobrepor à ausência do primeiro requisito, conforme orientação consolidada. (Id. 313392369 - Pág. 4).

Quanto à alegada omissão, também não há razão. O voto condutor enfrentou especificamente os documentos mencionados (Ids 286281356 a 286281364), conforme destacado anteriormente, analisando sua relevância à luz do direito aplicável e concluindo pela sua insuficiência para sustentar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Não há, portanto, ponto omisso a ser sanado, mas sim discordância da embargante com a valoração jurídica da prova apresentada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco exigem que o julgador analise exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que se enfrente, de forma clara e fundamentada, a questão central submetida ao julgamento, o que, efetivamente, ocorreu no presente caso.

Não há, pois, vício de omissão a ser suprido, porquanto a decisão colegiada enfrentou de maneira suficiente e fundamentada a tese jurídica controvertida. A omissão que autoriza os aclaratórios é aquela em que o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante e necessária ao deslinde da causa, o que não se confunde com a insatisfação da parte diante da solução jurídica adotada.

Nesse sentido, colhe-se do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO . PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ) . Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

[Destacamos]

O voto condutor apoiou-se em sólida fundamentação, respaldada por precedentes do TJMT, inexistindo lacuna argumentativa apta a justificar a intervenção integrativa por meio dos aclaratórios.

Por fim, admitir o uso de embargos de declaração para reabrir o mérito de decisão colegiada devidamente fundamentada, sob o pretexto de sanar omissão inexistente, representaria desvirtuar a função integrativa do recurso e comprometer a segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Logo, não se vislumbra qualquer contradição interna no acórdão, tampouco omissão capaz de comprometer sua compreensão. Dessa forma, é suficiente, para o cumprimento do dever de fundamentação, que a decisão aborde, de maneira clara e lógica, a questão central posta à apreciação judicial, o que, inegavelmente, ocorreu no presente caso.

Desta forma, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
, mas
REJEITO-OS
, suprindo, contudo, a omissão formal, para fins de prequestionamento, sem alteração do resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025